Tribunal: STF
Processo: MS 39437
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NO ART. 190 DA LEI N. 8.112/1990. NEGATIVA DE REGISTRO FUNDAMENTADA NA ILEGALIDADE DA APOSENTADORIA CONCEDIDA E REGISTRADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.